Tribunal: TJSP
Processo: 1107515-39.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores - Pleito ajuizada pela compradora sob a alegação de que não mais possui interesse em manter o contrato - Sentença de parcial procedência para declarar rescindido o contrato e condenar a ré a restituir à autora o valor pago, com a dedução de 20% a seu favor – Inconformismo da ré, alegando a inaplicabilidade do CDC, uma vez que não

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores - Pleito ajuizada pela compradora sob a alegação de que não mais possui interesse em manter o contrato - Sentença de parcial procedência para declarar rescindido o contrato e condenar a ré a restituir à autora o valor pago, com a dedução de 20% a seu favor – Inconformismo da ré, alegando a inaplicabilidade do CDC, uma vez que não se trata de compra e venda de imóvel e a devolução do valor pago na forma prevista no estatuto, ou seja, 80% do valor pago, excluindo-se as taxas referentes ao fundo de reserva – Não acolhimento - Aplicação do CDC - Cooperativa que tem natureza e características próprias de uma construtora, sendo nítida a relação de consumo existente entre as partes - Rescisão contratual por vontade da adquirente – Aplicação das Súmulas 1a e 2a do TJSP - Recurso desprovido.